Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. VÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA.

I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento inadmissível.

II – Tendo o acórdão afastado a alegação da agravante-executada de nulidade no processo de conhecimento e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, qualquer debate sobre o assunto mostra-se inviável neste momento processual, sob pena de inequívoca ofensa à coisa julgada (art. 507 do CPC).

III - Agravo interno desprovido.